Tribunal: TJBA
Processo: 8063225-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8063225-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: TECNOVIDA COMERCIAL LTDA

Advogado(s)
:
SUZANA DEYSE RAMOS BARBOZA

AGRAVADO: INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME

Advogado(s)
:
LEONARDO DE ALMEIDA AZI, LETICIA RODRIGUES DE ALMEIDA LUPATINI FOIS, PAULA FARIAS AMORIM, ANDREZA CRISTINA SOUZA SANTANA

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATAS MERCANTIS SEM ACEITE OU PROTESTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PROCEDENTES. TRÂNSITO EM JULGADO. PRETENSÃO DE REABERTURA DA DISCUSSÃO SOBRE A VALIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. JUNTADA TARDIA DE PROTESTOS. PRECLUSÃO. COISA JULGADA MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial fundada em duplicatas mercantis, indeferiu pedido de reabertura da discussão acerca da validade do título executivo e da nulidade de sentença proferida em embargos à execução, sob o fundamento de preclusão e da intangibilidade da coisa julgada material. A parte agravante sustenta nulidade da sentença dos embargos por suposta “sentença-surpresa”, requerendo a anulação das decisões anteriores e o prosseguimento da execução, alegando ainda a possibilidade de juntada posterior dos instrumentos de protesto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é possível reabrir, nos próprios autos da execução, discussão sobre a validade do título executivo após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedentes os embargos à execução; (ii) estabelecer se a juntada tardia dos instrumentos de protesto das duplicatas é apta a afastar a preclusão e desconstituir decisão judicial definitiva; (iii) determinar se há nulidade por “sentença-surpresa”, nos termos do art. 10 do CPC, quando a matéria foi amplamente debatida nos embargos à execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A sentença que julgou procedentes os embargos à execução, reconhecendo a inexistência de título executivo válido em razão da ausência de aceite ou protesto das duplicatas, transitou em julgado, tornando-se imutável e indiscutível no âmbito da relação processual, nos termos do art. 502 do CPC.

4.

A eficácia preclusiva da coisa julgada impede que as partes rediscutam, no curso do processo, questões já decididas, bem como aquelas que poderiam ter sido oportunamente alegadas, conforme arts. 507 e 508 do CPC.

5.

A juntada de instrumentos de protesto realizada anos após o ajuizamento da execução e após a prolação da sentença nos embargos não possui aptidão para desconstituir decisão judicial transitada em julgado, configurando tentativa de reabertura indevida da discussão.

6.

A validade do título executivo constitui requisito essencial da execução e deve ser demonstrada no momento da propositura da demanda ou, no máximo, durante a instrução dos embargos à execução, sob pena de preclusão consumativa quanto à produção de provas pertinentes.

7.

Não se configura “sentença-surpresa”, pois a ausência de aceite e de protesto das duplicatas foi desde o início a tese central sustentada nos embargos à execução, tendo sido amplamente submetida ao contraditório.

8.

A interrupção da prescrição da dívida, decorrente da citação válida, refere-se ao direito material de cobrança e não afasta os requisitos formais de constituição do título executivo, tampouco a preclusão processual.

9.

Eventuais nulidades relativas à intimação de decisões ou à impossibilidade de interposição de recurso deveriam ter sido suscitadas pelos meios processuais adequados e no momento oportuno, não configurando vícios capazes de relativizar a coisa julgada por simples petição nos autos da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Recurso não provido. Agravo interno prejudicado.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8063225-66.2025.8.05.0000
, oriundos do
MM. Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA
, em que figuram como Agravante
TECNOVIDA COMERCIAL LTDA
e como Agravado
INSBOT - INSTITUTO BAHIANO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA SOCIEDADE SIMPLES LTDA. - ME
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento e
JULGAR PREJUDICADO
o Agravo Interno
,
nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2026.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA